Tribunal: CARF
Processo: 13874.000212/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13874.000212/2004-91
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.781 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento, à fl. 3, cujo crédito provém do
saldo credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa,
referente ao segundo trimestre de 2004, no valor de R$ 520.625,91.
Posteriormente, foram apresentadas Declarações de Compensação (DComp)
aproveitando o mesmo crédito.
A DRF/Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 147/153, indeferiu o pedido
e não homologou as compensações.
De acordo com a Informação Fiscal, de fls. 141/145, o crédito foi indeferido
porquanto a requerente deixou de apresentar os documentos e arquivos exigidos pela
fiscalização para análise do pleito.
Segundo o citado relatório, mesmo após diversas intimações para que apresentasse os
elementos necessários ao exame do crédito postulado, a contribuinte deixou de
apresentar os arquivos magnéticos com dados manipuláveis de sua escrituração
contábil e fiscal de acordo com as especificações contidas na Lei no 8.218, de 1991,
art. 11, Instrução Normativa (IN) SRF no 86, de 2001, e Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofis/SRF no 15, de 2001, bem assim a relação das notas fiscais que geraram
créditos e débitos, relativas ao trimestre em questão, inviabilizando, assim, a análise
do direito creditório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000212/2004-91
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 187/220,
alegando, primeiramente, que apresentou toda a documentação solicitada, em meio
físico e digital.
Argumenta, em resumo, que o auditor-fiscal recebeu os documentos, tanto que exarou
despacho dizendo que recebeu a documentação para análise posterior e fez constar na
informação fiscal que a interessada insistiu em entregar os documentos na DRF, o que
não foi aceito, e ainda que disponibilizou os documentos na sede da empresa.
Alega que o fato de o fiscal não juntar aos autos os documentos apresentados
impossibilita a sua análise pelas instâncias superiores e prejudica o seu direito de
defesa, já que não pode demonstrar que os documentos apresentados comprovam o
crédito pleiteado. Assim, a decisão recorrida seria nula.
Prossegue afirmando que a falta da documentação nos autos levaria ao vício insanável
da falta de motivação.
Argúi que o ressarcimento pretendido nesse processo e em outros, objeto do mesmo
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), referem-se apenas ao 4o trimestre de 2003 e
ao segundo e terceiro de 2004, e os documentos exigidos pela fiscalização abrangem
os anos inteiros de 2003 e 2004, além de outros referentes a anos posteriores, o que
extrapolaria o escopo dos trabalhos.
Alega que chegou a levar à Delegacia da Receita Federal todas as notas fiscais, mas
que foram recusadas sob a alegação de que seriam analisadas na sede da contribuinte.
Assim, ainda que considerando-os desnecessários, a impugnante apresentou todos os
documentos devidamente.
Prossegue a recorrente alegando que apresentou, em 14/03/2008, a quase totalidade
dos documentos solicitados, tendo pedido a prorrogação de prazo por mais quinze
dias para apresentar os documentos faltantes.
No entanto, antes desse prazo, em 17/03/2008, apresentou o restante dos documentos
solicitados.
Nesse ponto da impugnação protesta pela juntada aos autos de toda a documentação
apresentada e dos documentos acostados ao mandado de procedimento fiscal para que
não pairem dúvidas sobre a lisura dos procedimentos adotados pela requerente e sobre
o direito creditório.
Aduz que, em 25/03/2008, foi lavrado novo termo de intimação, solicitando novos
documentos, entre eles a relação de todas as notas fiscais que geraram débitos e
créditos relativos aos processos da contribuinte em exame.
Assim, em 14/04/2008, foram entregues os dados contábeis da empresa em mídia,
complementados pelos demais dados discriminados na intimação lavrada em
25/03/2009, dados estes que foram entregues no dia 23 de abril de 2009, juntamente
com cópias dos balanços e demonstrativos de resultados. Acrescenta que, ao contrário
do que a fiscalização alega, os dados apresentados pela empresa não estavam
imprestáveis, haja vista que em termo datado de 02/12/2008 constaram registros
contábeis, por certo extraídos da documentação por ela entregue.
Em 28/04/2008, foi apresentada a relação das notas fiscais solicitada pela fiscalização
e na petição constou o seguinte despacho proferido pelo fiscal: “recebi a
documentação para posterior exame e verificação de conteúdo.”, conforme
documento que anexa.
Afirma que a diligência para verificação das notas foi realizada em 12/06/2008, mas
no termo lavrado nessa data, o fiscal não consigna que as notas fiscais não estavam à
disposição. Assim, também não procede a constatação da fiscalização de que teria
notado também a falta dos arquivos.
Desta forma, a impugnante protocolizou mais três petições requerendo a prorrogação
de prazo para apresentação dos documentos faltantes, entre os quais não se incluíam
as notas fiscais, tampouco a relação das notas.
Em 07/08/2008, foram apresentados os documentos faltantes.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Considera que a prova de que apresentou todo o solicitado foi a intimação de
02/12/2008 determinando a apresentação de informações e esclarecimentos
necessários à análise do pleito, verificando-se, assim, a superação da fase inicial do
exame, passando-se à análise dos registros contábeis específicos.
Assim, não haveria dúvidas de que a documentação apresentada pela requerente
possibilitou à fiscalização a análise da contabilidade da empresa e o avanço na
fiscalização, e não procederia a intimação de 30/01/2009 solicitando novamente a
relação de notas fiscais, que segundo ela teria sido apresentada em 28/04/2008. Mas,
ad cautelam, anexa a relação à manifestação de inconformidade.
A despeito disso, em 12/03/2009, nova intimação foi lavrada, solicitando novamente a
relação das notas e dos arquivos magnéticos.
Em 17/03/2009, apresentou petição informando que já havia entregue a relação de
notas, não obstante solicitou prorrogação do prazo em mais dez dias para cumprir a
solicitação, o que foi negado pela fiscalização.
Afirma também que não restou consignado no termo de constatação a entrega dos
documentos nos moldes da IN SRF no 86, de 2001, cuja petição e relatório de
validação a impugnante anexa.
Argumenta ainda que o fiscal reconhece no termo de constatação que há créditos, mas
a falta de cumprimento das intimações o impediu de estabelecer todo o cálculo do
ressarcimento. Assim, a autoridade teria optado pelo indeferimento total do crédito
apesar de reconhecer a existência de algum crédito.
Entretanto, no processo no 13874.000025/2004-16, houve a análise do crédito
postulado, o que comprovaria a possibilidade de exame no presente.
Destarte, conclui que toda documentação foi posta à disposição da fiscalização e nada
foi juntado aos autos, caracterizando cerceamento do direito de defesa, e que, caso
não fosse possível analisar todo o crédito, deveria, ao menos, ser deferida a parte do
crédito passível de apuração com a documentação entregue.
Argumenta que o fato de o fiscal alegar que não houve apresentação de todos os
elementos solicitados, mas não juntar aos autos os documentos apresentados, não
comprovaria sua alegação de não atendimento das intimações, pois, no caso, seria seu
o ônus de demonstrar o argüido.
O contrário seria basear o indeferimento apenas na presunção e nos indícios, o que é
vedado, pois o fato alegado deve ser provado, de acordo com entendimento da
doutrina e da jurisprudência, conforme excertos transcritos pela impugnante.
Ao final, requer a nulidade do despacho decisório ou, alternativamente, a juntada aos
autos de cópia de toda documentação apresentada; que, caso seja pertinente, o
presente seja baixado em diligência para apuração do direito creditório; a juntada de
novos documentos que se façam necessários; bem assim que seja julgada procedente a
manifestação de inconformidade.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-40.616, de 28 de fevereiro de
2013, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
O postulante de direito creditório deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis,
arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
necessários à análise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do
pleito.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo autuado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e ressalta que:
a) A decisão recorrida é nula, pois a Autoridade Julgadora não analisou os
documentos acostados na manifestação de inconformidade, corrompendo o
princípio da verdade material e cerceando o contraditório e a ampla defesa;
b) O acórdão recorrido deve ser declarado nulo por falta de motivação; e
c) O ônus da prova cabe à fiscalização nos casos de pedido de ressarcimento de
crédito do PIS e da Cofins apurados no regime da não-cumulatividade.
Termina o recurso requerendo que:
i)
O julgamento seja convertido em diligência para apuração do crédito
pleiteado;
ii)
Possibilidade de juntada de novos documentos, caso necessário; e
iii)
Seja julgado procedente o presente recurso, visando o deferimento do
valor do direito creditório pleiteado, bem como sejam homologadas as
compensações que tenham sido efetuadas.
O processo foi sorteado a este relator na forma regimental.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade.
A recorrente alega que a decisão recorrida é nula por falta de motivação e pelo
fato de não ter analisados os documentos acostados aos na interposição da manifestação de
inconformidade.
Vejo que as duas alegações se entrelaçam, de forma que posso tratá-las no
mesmo capítulo recursal.
A decisão recorrida analisou a cronologia dos fatos ocorridos e concluiu que a
interessada não participou da instrução probatória, na fase inquisitória, de forma a dar
subsídios mínimos à Autoridade Fiscal para apuração de seu pleito. Diante dessa perspectiva,
entendeu que o indeferimento do pedido de ressarcimento se fazia necessário e estava dentro da
legalidade. Portanto, não vejo como imotivada a decisão recorrida.
Quanto à falta de análise dos documentos acostados na interposição da
manifestação de inconformidade, dissertou o voto condutor que as provas deveriam ter sido
apresentadas na fase instrutória e não na fase de julgamento, uma vez que cabe à Autoridade
Fiscal fazer a apuração do tributo por intermédio da averiguação das provas constantes nos
autos. Sendo assim, não vislumbro cerceamento do direito de defesa, pois a decisão vergastada
apontou os motivos pelos quais desconsiderou a análise dos documentos acostados aos autos na
interposição da manifestação de inconformidade, não se caracterizando a omissão sobre
nenhum ponto e que ensejaria a nulidade da decisão recorrida.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Forte nestes argumentos, afasto as preliminares de nulidade.
Primeiramente, assinalo que a recorrente apresentou diversos documentos que,
em tese, podem comprovar a existência dos créditos informados no pedido de ressarcimento.
Ressalto que os documentos foram aduzidos quando da propositura da manifestação de
inconformidade.
A Delegacia de Julgamento não analisou tais documentos. Tomou sua decisão
tendo por base somente a legislação, passando ao largo da matéria fática, conforme destacado
em trechos que abaixo colaciono:
O fato de a interessada apresentar agora, na manifestação de inconformidade, a
referida relação de notas fiscais não altera a conclusão contida no despacho decisório
em questão, pois a contribuinte deveria ter apresentado os documentos à fiscalização
quando instada para tanto, tendo em vista que cabe à autoridade fiscal determinar
como será feita a análise do pedido.
Assim, nesta fase do procedimento, mesmo que a documentação fosse apresentada em
sua totalidade, o que não é o caso, o direito da interessada de ter apreciado o mérito
do seu pleito já precluiu, uma vez que, como visto, na fase impugnatória, cabe à
instância julgadora somente a análise da manifestação de inconformidade e não do
mérito do pedido, que inclui a auditoria do crédito, cuja competência, repita-se, de
acordo com a legislação de regência, é do Delegado da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da postulante.
(...)
Ademais, os arquivos foram apresentados em 04/06/2009, muito depois da última
intimação para apresentá-los e do indeferimento da solicitação de dilação do prazo,
que ocorreu em 19/03/2009.
Assim, mesmo que os arquivos estivessem com as especificações exigidas, somente
foram apresentados após os prazos concedidos pela fiscalização e, diga-se mais uma
vez, como trata-se de pedido de interesse exclusivo da requerente esta deveria ao
protocolizá-lo estar com os livros, arquivos digitais e demais documentos em
condições de fornecê-los às autoridades e não os apresentar dois meses e meio depois
do indeferimento do último pedido de prorrogação de prazo.
Portanto, resta evidente que a recorrente apresentou documentos na
manifestação de inconformidade que, em tese, poderiam mudar o destino do processo.
Em virtude desse quadro, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação/manifestação de inconformidade.
Temos conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo
Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída
para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando
formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no
espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova,
então, consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito
do julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência
ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações
relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem
do adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar
é demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível
dessas adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem
maus, incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas -
e daí a pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer
a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de
que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de
uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com
a veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim
com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença
na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese,
adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer
dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de
sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador.
Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas
que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para
uma decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a
convicção do julgador.
Regressando aos autos, não posso deixar de admitir que os fatos produzidos pela
interessada geraram grande dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000212/2004-91

Ocorre que os documentos acostados aos autos, após a fase inquisitória, não
passaram pelo clivo da fiscalização. Em outras palavras, não se pode atestar a autenticidade dos
documentos apresentados pela recorrente naquela fase processual, tampouco se lhes confere o
direito pretendido.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela
recorrente quando da interposição da manifestação de inconformidade devem ser analisadas
com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos do Parecer Cosit no 02/2015,
pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem analise os documentos acostados e o eventual crédito da não-cumulatividade com base
na decisão do STJ sobre o conceito de insumos, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital